Tribunal: TJSP
Processo: 2046413-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Se os efeitos previstos no art. 6o da Lei no 11.101/05 foram prorrogados pelo juízo da recuperação judicial até a realização da Assembleia Geral de Credores, de rigor a revogação da medida liminar, até o decurso do referido prazo. Decisão mantida. Recurso desprovido.